Tribunal: TJDFT
Processo: 0745052-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMÓVEL DADO EM GARANTIA. REGISTRO. INCUMBÊNCIA DAS PARTES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. MEDIDA DESNECESSÁRIA.
1. O juiz deve zelar pela efetividade do processo indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2. É incumbência dos interessados promover os necessários registros e averbações referente aos imóveis dados em garantia em acordo extrajudicial, sem a necessidade de intervenção judicial, especialmente porque o registro pretendido não é decorrente de ordem judicial.
3. Agravo conhecido e não provido.